Tribunal: TCU
Processo: 003.504/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.504/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Rossini de Albuquerque (CPF XXX.321.965-XX); Fabiana de Azevedo Silva (CPF XXX.631.605-XX); Giselli Santos da Rosa (CPF XXX.151.199-XX); Gustavo Mendes Peiselt da Silva (CPF XXX.079.257-XX); Karen Adriana Campos Pastorio (CPF XXX.896.800-XX); Manuela Andrade Cabral (CPF XXX.425.535-XX); Márcia Stella Benzaquen (CPF XXX.833.507-XX); Roberta dos Santos Cândido Silva (CPF XXX.123.577-XX); Thaís Oliveira Cobucci (CPF XXX.278.427-XX) e Valeska Oliveira Fonseca Carvalho (CPF XXX.244.885-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.